Tribunal: STF
Processo: HC 110350
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.



    I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que são apurados diversos crimes (receptação, falsificação de sinal identificador de veículo, uso de documento falso e falsificação de documento particular), cuja prática é imputada ao réu e a mais dois corréus. Ademais, o processo ficou suspenso por mais de seis anos, pois o réu não foi encontrado para ser citado. 



    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.



    III – Habeas corpus denegado, com recomendação.